Tribunal: TJES
Processo: 5015736-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015736-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVANI BISPO DOS SANTOS
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5015736-64.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARIVANI BISPO DOS SANTOS

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Ação proposta por MARIVANI BISPO DOS SANTOS, ora recorrente, em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA, pela qual aduziu, em síntese, ser vendedora de produtos na plataforma da Requerida, e após realizar uma venda de R$ 5.000,00 e transferir espontaneamente o valor ao cliente para estorná-lo, foi surpreendida com o bloqueio indevido de R$ 1.510,00 de seu saldo, sendo que o valor não teria sido devolvido a conta, em razão de suposta fraude, razão pela qual requer a liberação da referida quantia em dobro, e indenização pelos danos morais

(2). A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes, sob o fundamento de que não houve comprovação do bloqueio da quantia de R$ 1.510,00, tampouco falha na prestação dos serviços conforme alegado pela parte requerente, afastando o dever de indenizar.

(3) Em sede recursal, a parte requerente, ora recorrente, alega que a sentença não observou a confissão dos fatos, em relação à retenção do valor de R$ 1510,00, feito pela recorrida, de modo que a análise probatória foi realizada de forma equivoicada pelo ju ́[izo a quo, pelo que reitera os pedido iniciais, pugnando pela procedência dos pedidos.

(4). Pois bem, a sentença deve ser mantida. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não houve comprovação da retenção indevida dos valores conforme alegado pela recorrente em sua exordial. A alegada confissão feita no âmbito do procon, não esclareceu ou evidenciou a retenção do valor indicado na petição inicial, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem:
“Da Comprovação da Retenção do Saldo A Requerente fundamenta seus pedidos na alegação de que foi surpreendida com o bloqueio do valor de R$ 1.510,00 de seu saldo. No entanto, os documentos acostados aos autos, que se limitam a capturas de tela e extratos da própria Requerente (ID 73305102), não comprovam o bloqueio ou a retenção específica do valor de R$ 1.510,00. O extrato (ID 77455904 - Pág. 19) demonstra apenas um Ajuste financeiro - Recuperação de valor para contestação no valor de R$ 0,20, zerando o saldo da conta em 27/05/2025, o que é um valor ínfimo e diverso do pleiteado.”

(5). Nesse sentido, não há que como conceber eventual falha de responsabilidade da Recorrida quanto à cobrança dos valores reclamados e pelos serviços prestados de forma regular, uma vez que tal incumbência obrigacional recai sobre a parte consumidora. Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à inexistência de responsabilidade da Recorrida quanto aos transtornos vivenciados pela Recorrente, não merecendo reparos a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja execução restará suspensa, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)